Tribunal: TJSP
Processo: 2314856-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AÇÃO DE RECÁLCULO DE QUINQUÊNIOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS POR AUTOR. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO IRDR No 17 DO TJSP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AÇÃO DE RECÁLCULO DE QUINQUÊNIOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS POR AUTOR. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO IRDR No 17 DO TJSP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência e determinou a remessa da ação de recálculo de quinquênios ao Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ), considerando que o valor atribuído à causa (R$ 86.000,00) é inferior ao limite de 60 salários-mínimos. Os agravantes sustentam a inaplicabilidade do JEFAZ, sob alegação de natureza coletiva da demanda e valor global superior ao teto legal, além da necessidade de prévia análise do pedido de justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para o processamento da ação de recálculo de quinquênios é do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerado o valor atribuído à causa e o número de litisconsortes; (ii) analisar se o valor global da causa deve ser considerado de forma indivisível para fins de fixação de competência; e (iii) verificar eventual omissão quanto ao pedido de justiça gratuita formulado na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 12.153/2009 estabelece, em seu art. 2o, § 4o, que, "no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta", abrangendo causas até o valor de 60 salários-mínimos.
4. No caso concreto, ainda que o valor global da causa tenha sido fixado em R$ 86.000,00, trata-se de litisconsórcio ativo facultativo formado por cinco servidores, de modo que o valor deve ser dividido entre os autores, o que resulta em quantia individual inferior ao limite legal.

5. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o IRDR no 17 (Tema 17), firmou tese vinculante no sentido de que, "nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública".
6. A natureza da ação – recálculo de quinquênios – não possui caráter coletivo, mas individual, ainda que os autores compartilhem situação fática semelhante. Assim, não se aplica a exceção prevista no art. 2o, § 1o, I, da Lei no 12.153/2009.
7. A alegação de valor global indivisível não encontra amparo legal, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o valor da causa deve ser rateado entre os litisconsortes.
8. A decisão de remessa não impede a posterior apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Juízo competente, sem que exista prejuízo processual aos agravantes.
9. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é de natureza absoluta e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos dos arts. 64, §§ 1o e 4o, e 485, § 3o, ambos do CPC.
10. A jurisprudência recente do TJSP e do STJ confirma a obrigatoriedade da remessa ao JEFAZ quando o valor individual da causa não ultrapassa o limite legal (TJSP, AI no 2380636-06.2024.8.26.0000; TJSP, Apelação Cível no 1025595-58.2019.8.26.0053; TJSP, Apelação no 1042840-87.2016.8.26.0053).
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.